Tribunal: TJDFT
Processo: 0709655-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709655-12.2025.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: SOLANGE GONCALVES DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ZACARIAS IRMAO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 18 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora